Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724141-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN PINTO CAETANO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS e GABRIEL EUSÉBIO PEREIRA DE LIMA, advogados constituídos, com OAB/DF no 58.382 e 55.623 respectivamente, em favor de LUAN PINTO CAETANO, preso desde 14/5/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 332/335). Alegam os impetrantes que o paciente é investigado por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com base no artigo 2o da Lei no 12.850/2013 e artigo 33 da Lei no 11.343/2006, razão pela qual a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, fundamentando-se na necessidade de garantia da ordem pública. Aduzem que não estão presentes os requisitos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Sustentam que o paciente é empresário, possui atividade lícita comprovada desde 2018, é responsável por uma distribuidora de bebidas e não há elementos concretos que o vinculem às atividades ilícitas investigadas. Argumentam que a única transação financeira identificada entre o paciente e outro investigado foi no valor de R$ 5.000,00, relacionada à transferência de um veículo, e que os extratos bancários da empresa demonstram ausência de movimentações atípicas. Destacam que a quantidade de droga apreendida é compatível com uso pessoal, conforme entendimento do STF no Tema 506, e que a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como pelo fato do paciente ter sido absolvido em todas as ocasiões, não sustentando a alegação de habitualidade criminosa ou periculosidade concreta. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou alternativamente a concessão de prisão domiciliar humanitária, em razão da guarda unilateral da filha adotiva do paciente, menor de seis anos. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de junho de 2025 16:56:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora